Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705426-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO DECISÃO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (débitos condominiais – R$ 45.224,75), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante à penhora de valores em suas contas. A executada/agravante alega, em síntese, que foi penhorado em suas contas pessoais o valor de R$ 6.851,14, quantia inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, que é impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja desconstituída a penhora. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado via SIBAJUD, por se tratar de verba salarial, incumbia à parte executada trazer aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso. (...) No caso em apreço, embora tenha alegado que o bloqueio atingiu sua conta salário, verifico que não há nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar a referida alegação. (...)” Ocorre que a agravante também alegou que a verba bloqueada era impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos, sendo esse o entendimento jurisprudencial ao qual me filio, in verbis: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Não desconheço o entendimento da Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Referido precedente, todavia, não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. E há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, embora o levantamento dos valores bloqueados tenha sido condicionado à preclusão da decisão agravada, o alvará de levantamento já se encontra expedido. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o levantamento de valores no processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator